Tribunal: TJES
Processo: 5018064-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ART
S
.
1
29, § 13, 140 E 163, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
LIBERDADE PROVISÓRIA
CONDICIONADA AO
PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ÓBICE PARA A LIBERDADE AFASTADO. PRECEDENTES. LIMINAR RATIFICADA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO FIXADAS NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado visando à expedição de alvará de soltura sem fiança, diante de decisão que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de R$ 7.000,00, sob a alegação de impossibilidade financeira do paciente, custodiado preventivamente em razão de prisão em flagrante pelos crimes tipificados nos arts. 129, § 13, 140 e 163,
caput,
do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de dispensa do pagamento de fiança em razão da hipossuficiência econômica do paciente, nos termos do art. 325, § 1º, do Código de Processo Penal; (ii) determinar a adequação e necessidade das medidas cautelares diversas da prisão impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 325, § 1º, do Código de Processo Penal, permite a dispensa do pagamento de fiança quando comprovada a insuficiência econômica do réu, conforme demonstrado no caso em questão.
A permanência da prisão preventiva de hipossuficientes exclusivamente pela impossibilidade de pagamento de fiança configura violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito à liberdade.
As medidas cautelares diversas da prisão impostas pela decisão originária, como a proibição de contato com a vítima e comparecimento periódico à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAPES), mostram-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e garantir o prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:
A fiança pode ser dispensada quando o réu demonstra hipossuficiência econômica, nos termos do art. 325, § 1º, do Código de Processo Penal.
A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão deve ser preservada quando adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 325, § 1º, e 350.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210015853, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, j. 20/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018064-37.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CLAYTON DAMACENO DA SILVA
IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Vitória - Especializada em Violência Doméstica
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE CONCEDER A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)